Tribunal: TCU
Processo: 045.518/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4484/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 045.518/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Amelia Eurides de Souza Bueno (CPF XXX.132.908-XX); Angela Maria de Abreu das Laranjeiras (CPF XXX.244.191-XX); Clelia Juliana Negreiros dos Santos (CPF XXX.133.708-XX); Cleusa Mendes Dolazza (CPF XXX.032.238-XX); Elizete Aparecida de Souza Marques (CPF XXX.785.201-XX); Heline Zimiani (CPF XXX.076.208-XX); Marcia Santos Germano Conde (CPF XXX.915.138-XX); Maria Aparecida Gomes (CPF XXX.219.199-XX); Matilde de Lima Araujo (CPF XXX.654.548-XX); Nuria Pagan Moreno (CPF XXX.322.478-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.